Tribunal: TJPA
Processo: 0819049-72.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819049-72.2024.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: ALBA LUCIA PIRES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CUSTEIO DE CIRURGIA E FORNECIMENTO DE OPME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE PARA ADEQUAÇÃO DO COMANDO. VALOR DA CAUSA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MANTIDO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer com tutela de urgência proposta por beneficiária de plano de autogestão do IASEP, visando à realização de cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal com fechamento de colostomia, com fornecimento integral de materiais/OPME e demais itens necessários; sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao Estado do Pará por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC), rejeitou a perda do objeto e julgou parcialmente procedente o pedido em face do IASEP, fixando prazo, astreintes e honorários em 10% sobre o valor da causa; apelação do IASEP alegando perda superveniente do objeto por suposta realização do procedimento em 29/10/2024, impugnação ao valor da causa e argumentos relativos ao regime de autogestão; recurso adesivo da autora pleiteando majoração dos honorários para 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento do procedimento após a judicialização implica perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se deve ser mantida a condenação do IASEP à realização do procedimento e ao fornecimento integral dos insumos indicados; (iii) determinar se o valor da causa deve ser retificado; (iv) verificar se cabe majorar os honorários advocatícios fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da obrigação no curso do processo, em demandas de saúde, não configura automaticamente perda do objeto, pois permanece a utilidade do pronunciamento definitivo de mérito, inclusive para definição dos consectários e ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

A realização do procedimento em 29/10/2024 constitui fato superveniente relevante para adequação do comando judicial ao estado atual (art. 493, CPC), sem impor extinção do processo por ausência de interesse.

A discussão sobre a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão não afasta o dever de custeio do tratamento indicado e abrangido pelo vínculo assistencial, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

As astreintes, como instrumento de coerção ao adimplemento, não se justificam como cominação voltada ao futuro quando o fazer já se encontra satisfeito, ressalvada eventual discussão sobre incidência pretérita conforme delimitação fática própria.

O valor da causa fixado em R$ 10.000,00, em obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato, mostra-se razoável e não evidencia desproporção manifesta a justificar retificação em grau recursal.

O percentual de honorários fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa atende aos critérios do art. 85 do CPC, inexistindo fundamento concreto para majoração ao patamar de 15%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento da obrigação de saúde após a judicialização não implica, por si só, perda superveniente do objeto, subsistindo interesse no julgamento de mérito e na fixação dos consectários segundo o princípio da causalidade.

A realização do procedimento no curso do processo configura fato superveniente a ser considerado para adequação do comando judicial, nos termos do art. 493 do CPC, sem extinguir o feito por ausência de interesse.

Em plano de saúde de autogestão, a obrigação de custear tratamento indicado e vinculado à cobertura subsiste à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Satisfeita a obrigação de fazer, as astreintes não se justificam como cominação futura, sem prejuízo de eventual exame de incidência pretérita conforme o caso concreto.

Mantêm-se o valor da causa e os honorários quando ausente desproporção manifesta e quando o percentual fixado atende aos critérios do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 493; 85; 997.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1049655-17.2020.8.11.0041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024, pub. 27.09.2024; TJ-PB, Apelação/Remessa Oficial nº 0003481-74.2012.8.15.0351, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível; TJ-SP, Embargos de Declaração Cível nº 1016788-40.2023.8.26.0625, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), j. 16.10.2024, pub. 16.10.2024; STJ, Súmula 608.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E AO RECURSO ADESIVO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0819049-72.2024.8.14.0006.

APELANTE
:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ – IASEP.

APELADO/ APELANTE ADESIVA: ALBA LÚCIA PIRES MARTINS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Alba Lúcia Pires Martins, beneficiária do plano de autogestão do IASEP, visando à realização de cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal com fechamento de colostomia, com fornecimento integral dos materiais/OPME e demais itens necessários ao procedimento.

Sobreveio sentença que: (i) reconheceu a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação ao ente estadual (art. 485, VI, CPC); (ii) rejeitou a preliminar de perda do objeto; (iii) julgou parcialmente procedentes os pedidos em face do IASEP, determinando a providência do procedimento cirúrgico, fixando prazo e astreintes, e condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o IASEP interpôs apelação, sustentando, em suma, perda superveniente do objeto/ausência de interesse processual, por alegada realização do procedimento em 29/10/2024, além de impugnar o valor da causa e suscitar questões atinentes ao regime jurídico do plano de autogestão.

A parte autora apresentou contrarrazões e interpôs recurso adesivo, pretendendo a majoração dos honorários para 15%.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Conheço, igualmente, do recurso adesivo (art. 997, CPC), por estar condicionado à admissibilidade do recurso principal.

Recurso de apelação interposto INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ– IASEP.

Da alegada perda superveniente do objeto

O IASEP sustenta que o procedimento pleiteado foi realizado em 29/10/2024, razão pela qual haveria perda superveniente do objeto e extinção do processo por ausência de interesse (art. 485, VI, CPC).

A tese não procede.

Em demandas de saúde, o cumprimento da obrigação após a judicialização (seja por força de tutela provisória, seja por providência administrativa tardia) não implica, por si só, perda do objeto, pois remanesce utilidade no pronunciamento definitivo de mérito, inclusive para consolidar a solução jurisdicional e definir adequadamente os consectários, notadamente os ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade.

Segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Constatado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação, e sendo o cumprimento da obrigação pela requerida no curso do processo, não há se falar em perda superveniente do objeto da demanda, e sim em reconhecimento da procedência do pedido, com consequente extinção do processo com resolução de mérito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10496551720208110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONTINUIDADE DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. A conduta do requerido de implementar, no curso do processo, a conduta vincada na inicial não implica a perda superveniente do objeto, mas, ao contrário, representa o reconhecimento da procedência do pedido. MÉRITO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. E ...(TJ-PB - APL: 00034817420128150351, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

A própria sentença, ao rejeitar a preliminar, consignou que autorização/guia não se confunde com cumprimento efetivo do tratamento, motivo pelo qual avançou ao exame do mérito.

Logo, a informação de realização do procedimento em 29/10/2024, tal como trazida nas razões recursais, deve ser compreendida como fato superveniente a ser considerado para adequação do comando judicial ao estado atual, e não como causa automática de extinção do feito (art. 493, CPC).

Rejeito, portanto, a preliminar de perda superveniente do objeto.

Mérito da apelação

A sentença julgou parcialmente procedente a demanda em face do IASEP, determinando a realização do procedimento e o fornecimento integral dos insumos necessários, fixando prazo e astreintes, além de honorários de 10% sobre o valor da causa.

No que toca ao mérito, não se evidenciam fundamentos suficientes para desconstituir a conclusão adotada na origem. Ademais, a discussão sobre inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, embora mencionada, não afasta o dever de prestação do tratamento quando indicado e abrangido pelo vínculo assistencial, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Segue jurisprudência quanto ao entendimento:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO . SÚMULA 608 DO STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 12, INCISO VI, DA LEI Nº 9 .656/1998. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE CUSTEIO DE TRATAMENTO PARTICULAR. SÚMULAS 96 E 102 DO TJ/SP . EMBARGOS REJEITADOS. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por entidade de autogestão em plano de saúde, que insurge-se contra acórdão que manteve a obrigatoriedade de custeio de tratamento particular, sob alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ( CDC)às entidades de autogestão, bem como omissão quanto à violação do artigo 12, VI, da Lei nº 9 .656/1998. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão acerca da aplicabilidade do CDC às entidades de autogestão, conforme a Súmula 608 do STJ, e da violação ao artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/1998; (ii) determinar se houve omissão quanto à obrigatoriedade de custeio de tratamento particular por parte da embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado faz referência expressa à Súmula 608 do STJ, que exclui os planos de autogestão da aplicação do CDC, mas esclarece que a decisão se fundamenta na boa-fé objetiva e na função social do contrato, princípios consagrados pelos artigos 421 e 422 do Código Civil, os quais são aplicáveis a todas as relações contratuais, inclusive de autogestão. Não houve omissão quanto à violação do artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/1998, uma vez que a negativa de cobertura do tratamento particular foi indevida, conforme laudo médico que sustentou a necessidade do procedimento . A negativa da embargante, mesmo diante de laudo médico, desrespeita as Súmulas 96 e 102 do TJ/SP, que garantem a cobertura de tratamentos prescritos por profissional habilitado. Não há qualquer contradição ou omissão relevante no acórdão embargado que justifique a reforma do julgado, restando clara a fundamentação adotada quanto à manutenção da decisão de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados . Omissão suprida sem modificação do mérito. Tese de julgamento: As entidades de autogestão em plano de saúde não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, mas os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, aplicam-se a todas as relações contratuais. A negativa de cobertura de tratamento particular prescrito por laudo médico é indevida quando contraria o entendimento jurisprudencial consolidado nas Súmulas 96 e 102 do TJ/SP. Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 421 e 422; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJ/SP, Súmulas 96 e 102. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10167884020238260625 Taubaté, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 16/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1), Data de Publicação: 16/10/2024)

Assim, mantém-se a procedência da ação.

Quanto às astreintes, por serem instrumento de coerção ao adimplemento, não se justificam como cominação voltada ao futuro quando o fazer já se encontra satisfeito, sem prejuízo de eventual discussão sobre incidência pretérita se, em caso concreto, comprovado descumprimento de ordem judicial em período anterior, matéria que demandaria delimitação fática própria.

Valor da causa

Consta no processo o valor da causa em R$ 10.000,00, reputado razoável para fins fiscais pela sentença em obrigação de fazer sem conteúdo econômico imediato.

Não se verifica desproporção manifesta a justificar retificação nesta instância. Mantenho o valor atribuído.

Recurso adesivo: honorários

A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O recurso adesivo requer majoração para 15%. Considerados os critérios do art. 85 do CPC e a adequação do percentual fixado, não vislumbro motivo concreto para majoração.

À vista da natureza da causa, da tramitação e do trabalho desenvolvido, o percentual de 10% mostra-se adequado aos critérios do art. 85 do CPC, inexistindo fundamento concreto que imponha a majoração pretendida.

Nego provimento ao recurso adesivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e do recurso adesivo e, no mérito NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença quanto ao mérito e rejeitando a preliminar de perda superveniente do objeto. MANTENHO os honorários advocatícios fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa e, por fim, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, nos termos do voto.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026